Tribunal: TJES
Processo: 5001765-69.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001765-69.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINA VIEIRA RAMOS DIAS
RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada por ANA CAROLINA VIEIRA RAMOS, em face do MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO, por meio da qual pleiteia condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.918,92, referente ao furto de estepe.

Alega a parte autora que no dia 24.02.2021, estava na cidade de Arraial do Cabo – RJ, com seu cônjuge, quando decidiram visitar as Prainhas do Pontal do Atalaia, onde se encontra a famosa escadaria que dá acesso à praia. Informa que o acesso a Prainhas só é possível de carro, justificando que existe um controle quanto ao limite de carros que podem subir, ou, de barco. Afirma ter optado por fazer o trajeto de carro próprio, modelo FORD/ECOSPORT, PLACA OYD-86GG.

Argumenta que para ter acesso às prainha é preciso pagar um estacionamento rotativo no valor de R$ 20,00, tarifa essa que foi cobrada por um rapaz uniformizado, e que no local havia um vigia e uma cancela para controle de fluxo de veículo. Afirma ter deixado o automóvel no estacionamento as 9hrs da manhã, tendo retornado por volta das 16h30min.

Alega que ao retornar ao estacionamento perceberam que a porta do carro estava aberta, e que ao fazer a conferência no veículo perceberam que havia sumido o “estepe” do veículo (composto pelo pneu e roda), que, no caso do ECOSPORT, fica alocado na traseira do carro.

Aduz que no caminho de volta foi atendida por uma pessoa de nome Marcelo, e que se identificou como policial militar “responsável” pelo estacionamento, tendo passado seu telefone para contato e informado que tentaria fazer o possível para que o dano fosse de alguma forma minorado. Alega que fez boletim de ocorrência na Delegacia de Arraial do Cabo, e percebeu que a situação vivenciada não é incomum na localidade. Informa que não obteve a restituição do dano sofrido.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a Constituição responsabiliza o ente público apenas pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Logo, não há responsabilização por atos predatórios de terceiros ou danos decorrentes de fenômenos da natureza.

Assim, aos fatos estranhos à atividade administrativa, que não guardam qualquer nexo de causalidade para com ela, não é aplicável o princípio constitucional da responsabilidade objetiva do Estado, pelo que se afasta o dever de indenizar pelos fatos ocorridos na área destinada a estacionamento rotativo, pois, permanece com natureza de via pública, bem de uso comum do povo, tendo somente a exigência de pagamento com o objetivo de proporcionar rotatividade na ocupação das vagas para estacionamento ao longo da via.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, a qual deixo de exigir tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)